Tribunal: TJSP
Processo: 1001164-93.2020.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL - PRELIMINAR DE NULIDADE por cerceamento de defesa e falta de fundamentação – Inocorrência - Com efeito, não se trata de ausência de fundamentação. Houve a perfeita fundamentação na sentença recorrida; O que o artigo 458, inciso II, do Código de Processo Civil exige é uma fundamentação suficiente e correta, mas não absolutamente exaustiva. Caberia ao recorrente a demonstração da

Ementa:
PROCESSO CIVIL - PRELIMINAR DE NULIDADE por cerceamento de defesa e falta de fundamentação – Inocorrência - Com efeito, não se trata de ausência de fundamentação. Houve a perfeita fundamentação na sentença recorrida; O que o artigo 458, inciso II, do Código de Processo Civil exige é uma fundamentação suficiente e correta, mas não absolutamente exaustiva. Caberia ao recorrente a demonstração da ocorrência de nulidade. Não basta simplesmente alegar que ela ocorreu sem sequer dizer os motivos. Na espécie, o MM. Juízo a quo dispunha de elementos para apreciar as alegações apresentadas pelas partes, de forma que os documentos acostados aos autos bastaram para a formação de seu convencimento e permitiram o exame adequado das questões discutidas.
APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – (Ir)Retroatividade da Lei no 14.230/2021 - Tema 1.119 do STF - Extinção da modalidade culposa para processos não transitados em julgado - Necessidade de dolo específico – Na hipótese, agiu com acerto o Douto magistrado ao reconhecer que houve a prática de conduta dolosa, pois o réu praticou ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, inciso VI, da Lei no 8.429/92, com as modificações da Lei n. 14.230/2021 (dever de honestidade e legalidade) e, em consequência, teria apresentado declaração de inexistência de débitos relativos ao período em que esteve à frente dos serviços notariais, referentes aos repasses de emolumentos previstos na Lei Estadual 11.331/2002, Imposto de Renda, ISS. Entretanto, durante a verificação dos livros obrigatórios da unidade várias irregularidades teriam sido encontradas, notadamente a ausência de recolhimento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notarias. Agente que, de forma consciente e voluntária, deixou de realizar os pagamento devidos, emitindo declaração falsa de que não havia pendência financeira, buscando ludibriar a Juíza corregedora. Violação do dever de honestidade. Sentença de parial procedência da ação, mantida, mas com observação de que o d. Magistrado deveria ter dito que a conduta se adequa a algum inciso do art. 11, inciso VI, da LIA, com a nova redação pela Lei no 14.230/2021. RECURSO IMPROVIDO.